Tribunal: STJ
Processo: 0324678-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030591 - SP (2025/0324678-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS VINICIUS MORAES CALEGARI DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CABIMENTO
DE
.
INCIDENTE
DE
CORPUS

HABEAS
CORPUS
INSANIDADE
MENTAL.
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor de investigado pelos crimes de ameaça e resistência,
visando ao reconhecimento da ilegalidade da instauração de incidente de
insanidade mental sem anuência da defesa.
2. Fato relevante. O juízo de origem determinou a instauração de incidente de
insanidade mental sem anuência da defesa técnica, alegando ausência de
elementos objetivos que justificassem dúvida razoável sobre a integridade
mental do investigado.
3. Decisão anterior. A Corte de origem não conheceu do habeas corpus,
entendendo que a instauração do incidente não representava ameaça
concreta à liberdade física do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de incidente
de insanidade mental, sem anuência da defesa técnica, afeta o direito de
locomoção do investigado, justificando o cabimento de
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51478475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 81989eb3-4fae-4433-a539-90b2c80a456b

6. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa
técnica, não afeta diretamente o direito de locomoção do investigado, único
propósito do remédio constitucional do
.
habeas corpus
7. A possibilidade de expedição de
de ofício, prevista no
habeas corpus
-A do Código de Processo Penal, exige a presença de flagrante
art. 647
ilegalidade que afete a liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que afete
diretamente a liberdade de locomoção.
2. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa
técnica, não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção, não
justificando o cabimento de habeas corpus.
CPP,
-A.
Dispositivos relevantes citados:
art. 647
STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 834.221
2/9/2024;
/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
18/9/2023;
HC 921.445/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
3/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 81989eb3-4fae-4433-a539-90b2c80a456b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030591 - SP (2025/0324678-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS VINICIUS MORAES CALEGARI DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CABIMENTO DE
. INCIDENTE DE
CORPUS
HABEAS CORPUS
INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor de investigado pelos crimes de ameaça e resistência,
visando ao reconhecimento da ilegalidade da instauração de incidente de
insanidade mental sem anuência da defesa.
2. Fato relevante. O juízo de origem determinou a instauração de incidente
de insanidade mental sem anuência da defesa técnica, alegando ausência
de elementos objetivos que justificassem dúvida razoável sobre a
integridade mental do investigado.
3. Decisão anterior. A Corte de origem não conheceu do habeas corpus,
entendendo que a instauração do incidente não representava ameaça
concreta à liberdade física do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de incidente
de insanidade mental, sem anuência da defesa técnica, afeta o direito de
locomoção do investigado, justificando o cabimento de
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51199771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:30
Código de Controle do Documento: 95500cc9-17a2-4e01-b20a-25d412cedcaa

5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
6. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da
defesa técnica, não afeta diretamente o direito de locomoção do
investigado, único propósito do remédio constitucional do
.
habeas corpus
7. A possibilidade de expedição de
de ofício, prevista no art.
habeas corpus
647-A do Código de Processo Penal, exige a presença de flagrante
ilegalidade que afete a liberdade de locomoção, o que não se verifica no
caso.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que
afete diretamente a liberdade de locomoção.
2. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da
defesa técnica, não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção,
não justificando o cabimento de habeas corpus.
CPP, art. 647-A.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
2/9/2024
834.221/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
;
18/9/2023
STJ, AgRg no HC 921.445/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
.
3/9/2024
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
CARLOS VINICIUS MORAES CALEGARI DA SILVA contra decisão em que deneguei
a ordem em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de
impetrado em favor de CARLOS VINICIUS
habeas corpus
MORAES CALEGARI DA SILVA contra julgado da 9a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (
n. 2231011-58.2025.8.26.0000).
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA51199771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:30
Código de Controle do Documento: 95500cc9-17a2-4e01-b20a-25d412cedcaa

Depreende-se do feito que o paciente era investigado pelos crimes de
ameaça e resistência em inquérito, sem que até então houvesse
oferecimento de denúncia (e-STJ fls. 3/4).
O Juízo do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de Mogi das Cruzes determinou a instauração de incidente de
insanidade mental sem a anuência da defesa (e-STJ fl. 4).
A Corte de origem, contudo, decidiu pelo não conhecimento da ordem,
entendendo que o
somente é cabível para tutelar a liberdade
habeas corpus
de locomoção diante de ameaça ou constrangimento ilegal, e que a
instauração do incidente não representava ameaça concreta à liberdade
física do paciente (e-STJ fls. 4/5, 6/15).
Daí o presente
, no qual alega a defesa que:
habeas corpus
a) A instauração do incidente de insanidade mental, sem anuência da
defesa, viola a liberdade de autodeterminação defensiva, pois a medida
exige a participação da defesa técnica, especialmente na ausência de
elementos objetivos que justifiquem a dúvida razoável sobre a integridade
mental do acusado (e-STJ fls. 4/5).
b) A defesa técnica possui a prerrogativa de definir a estratégia defensiva,
sendo descabido que o juízo imponha, contra sua manifestação, a realização
de perícia psiquiátrica que pode implicar reconhecimento de
inimputabilidade, vulnerando a dignidade do réu e configurando violação às
garantias do processo penal acusatório (e-STJ fl. 5).
c) A instauração de incidente de insanidade sem indícios mínimos de
anomalia psíquica compromete a liberdade de autodeterminação da defesa e
gera risco de patologização indevida da conduta penal, subvertendo a lógica
adversarial do processo penal (e-STJ fl. 5).
d) O não conhecimento do
é inviável, uma vez que a medida
habeas corpus
de segurança, decorrente de possível inimputabilidade, é sanção penal com
efeitos similares à prisão e sem prazo máximo definido, o que configura
ameaça à liberdade (e-STJ fl. 5).
Requer, ao final:
a) A concessão liminar da ordem para suspender a realização da perícia
psicossocial (e-STJ fl. 6).
b) O reconhecimento da ilegalidade da determinação de ofício da perícia
com a manifestação contrária da defesa técnica, encerrando-se o incidente
de sanidade mental (e-STJ fl. 6).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias (e-STJ fl. 225).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 228).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51199771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:30
Código de Controle do Documento: 95500cc9-17a2-4e01-b20a-25d412cedcaa

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
Documento eletrônico VDA51199771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:30
Código de Controle do Documento: 95500cc9-17a2-4e01-b20a-25d412cedcaa

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em
habeas corpus
vista de lesão ou

ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente
, porquanto a discussão acerca
Entretanto
writ
da determinação
de realização de exame psicossocial não afeta o direito de
ex officio
locomoção, único propósito do remédio constitucional do
, como
habeas corpus
delineado acima.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:30
Código de Controle do Documento: 95500cc9-17a2-4e01-b20a-25d412cedcaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.591 / SP
Número Registro: 2025/0324678-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038275520258260361 2173887232025030312 22310115820258260000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS VINICIUS MORAES CALEGARI DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS VINICIUS MORAES CALEGARI DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: ad95a594-7413-4b6e-aa17-d0fefd46c7c6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: ad95a594-7413-4b6e-aa17-d0fefd46c7c6